Tribunal: TJBA
Processo: 0502487-04.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502487-04.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADILTON SAMPAIO DE MEIRELES Advogado(s): ADENILSON MALHEIROS SANTOS SILVA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s):NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE SUPOSTO ACORDO. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO E ANUÊNCIA EXPRESSA DO DEVEDOR. QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A quitação da dívida que motivou o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ainda que não formalizada por meio de acordo judicial propriamente dito, configura perda superveniente do interesse processual, uma vez que cessa a inadimplência que fundamentava a pretensão possessória. 2. A ausência de impugnação específica pelo devedor quanto à quitação da dívida, somada à informação da instituição financeira sobre o pagamento das parcelas em atraso mediante boleto bancário, evidencia a cessação da mora que fundamentava a demanda. 3. A realização de acordo extrajudicial para quitação das parcelas em atraso descaracteriza a mora do devedor, não se justificando o prosseguimento da ação de busca e apreensão, implicando na extinção do feito sem resolução do mérito por superveniente perda de objeto. 4. A extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse processual é a solução adequada, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC. 5. Não se aplica o princípio da causalidade em desfavor da instituição financeira, uma vez que quem deu causa ao ajuizamento da demanda foi o devedor inadimplente, sendo a quitação posterior ao exercício regular do direito de busca e apreensão. Cada parte deve arcar com seus próprios custos processuais. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0502487-04.8.05.0001, em que figuram, como Apelante ADILTON SAMPAIO DE MEIRELES e apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora